Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731496-70.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO GUIMARÃES MENDES DESPACHO CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 34620190, o advogado EDSON DA SILVA SANTOS, OAB/DF 30.993, requer a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome dos causídicos GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS (OAB/DF 7.383), FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO (OAB/DF 11.707) e OUTROS, todos vinculados à sociedade de advogados Caputo, Bastos e Serra Advogados, inscrita na OAB/DF 1713/2010, bem como pedem para que as publicações relativas à agravante sejam realizadas em nome dos novos patronos. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018